Tribunal: TJES
Processo: 5010844-22.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010844-22.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: ABC ADMINISTRADORA LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INFOJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. RECURSO PROVIDO 1. o sistema InfoJud facilita a localização de bens passíveis de expropriação, além de otimizar o trâmite processual, primando pelo princípio da efetividade da tutela jurisdicional. 2. O STJ e este TJES já firmaram o entendimento de que é desnecessário o esgotamento das diligências para localização dos bens do devedor para a utilização do sistema do INFOJUD. 3. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado,
cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra decisão (ID 28002680 - autos originários) proferida pelo Juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória que, em sede de execução fiscal, indeferiu o requerimento do ente municipal para consulta no INFOJUD em nome da executado.

Em suas razões recursais (ID 6043252), o agravante postula que seja deferido o pedido de colaboração do poder Judiciário para que seja efetuado o INFOJUD em nome da parte executada para que o Município possa averiguar a existência de bens que possam garantir o débito.

Por meio do ID 6062150 (item 3), deferi o pedido liminar postulado para que o magistrado viabilize a consulta nos sistemas requeridos.

Ausentes contrarrazões (ID 8059078).

Pois bem.

Primeiramente, sobreleva mencionar os principais termos da decisão originária que está a ser impugnada:

O Município de Vitória informou que a tentativa de buscar bens em nome da executada restou infrutífera, apesar de ter utilizado todas as medidas disponíveis. Por essa razão, aduziu que a
única medida restante seria a consulta ao sistema INFOJUD
, uma vez que todas as diligências já foram realizadas pelo exequente na tentativa de trazer informações pertinentes da executada.

Sabe-se que a determinação judicial para busca de informações pelo sistema INFOJUD, por se tratar de medida excepcional, somente deve ser deferida quando esgotadas todas as outras formas de localização de bens.

[...]

In casu, verifica-se que o
Município não comprovou a realização de buscas de bens em nome da executada, repassando tal encargo a este Juízo
.

Ressalta-se que o INFOJUD é um sistema disponível aos magistrados que somente pode ser utilizado em situações extremas, hipótese em que seria possível autorizar a quebra de sigilo fiscal, buscando por bens para garantir a execução por meio da declaração do imposto de renda junto à Receita Federal.

Dessa forma, resta claro o caráter excepcional da medida, não podendo esta ser banalizada, utilizando-a em qualquer situação.

Assim sendo,
o requerimento de consulta do sistema INFOJUD, pugnado pelo exequente, é incabível neste momento
.

Diante disso, indefiro o requerimento formulado.

Assim, não obstante a densidade dos fundamentos empregados na decisão, tem-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido da “
possibilidade da realização de pesquisas nos sistemas
BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD,
anteriormente ao esgotamento das buscas por bens do executado
,
porquanto tais sistemas são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos
” (REsp nº 1.944.161/RS, Relª. Minª.
ASSUSETE MAGALHÃES
, Segunda Turma, DJ 23.8.2021 – destaquei).

Nesse sentido, inclusive, tem se refletido a jurisprudência dos Tribunais Estaduais sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
Pesquisa de bens em nome do devedor pelo sistema infojud. Possibilidade. Desnecessidade de esgotamento de outras diligências
. Decisão agravada reformada. Segundo o atual entendimento da jurisprudência,
a consulta ao sistema infojud, com o objetivo de localizar bens do devedor, prescinde de esgotamento de todas as diligencias ao alcance do exequente, pois busca dar celeridade e efetividade ao processo de execução
. Agravo de instrumento provido. (
TJPR
; AgInstr nº 0056535-59.2022.8.16.0000, Relª Desª Jucimar Novochadlo, Décima Quinta Câmara Cível, DJ 5.12.2022 – destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSULTA POR MEIO DO SISTEMA RENAJUD.
Possibilidade de intervenção judicial independentemente de diligencias ou consulta prévia procedidas diretamente pelo credor
.
Orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça autoriza, após o advento da Lei nº 11.382/06, a utilização de ferramentas (bacenjud, infojud e renajud), de modo a simplificar e agilizar a busca de bens do devedor, independentemente do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exequente, em exegese dos RESP nº 1.112.943/ma e RESP nº 1.184.765/PA, ambos julgados pelo rito dos recursos repetitivos
. Cabível intervenção judicial, mediante consulta ao sistema renajud, independentemente de diligências levadas a efeito diretamente pelo credor junto ao Detran, para identificação de veículos em nome do executado e posterior penhora, visto que se trata de sistema cuja consulta é inerente ao procedimento de restrição. Recurso provido. (
TJRS
; AI 5131537-58.2022.8.21.7000, Rel. Des. Marcelo Bandeira Pereira , Vigésima Primeira Câmara Cível, DJ 7.7.2022 – destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Contrato de abertura de crédito fixo.
Busca de bens via sistema infojud. Esgotamento prévio de outros meios de busca. Desnecessidade
. Decisão reformada. Consulta deferida.
Revela-se desnecessário o esgotamento das diligencias disponíveis ao credor com vistas a localizar bens passíveis de penhora do devedor, para que se realize a consulta via sistema infojud, medida que prestigia a celeridade e efetividade do processo executivo
. Recurso provido. (
TJPR
; AgInstr 0047295-80.2021.8.16.0000, Rel. Des. Hayton Lee Swain Filho, Décima Quinta Câmara Cível, DJ 3.11.2021 – destaquei).

E ainda, neste eg. Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO.
OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES DO EXECUTADO ATRAVÉS DO SISTEMA INFOJUD. DESNECESSIDADE DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS
. PRINCÍPIO DA COOPERAÇAO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] A própria codificação processual estabelece no art. 319, §1º, a possibilidade de intervenção do poder judiciário na obtenção das informações necessárias para viabilizar o exercício do direito de ação previsto no art. 5º, inciso XXXV da Constituição Federal. 3.
O Superior Tribunal de Justiça vem seguindo orientação consolidada no REsp 1112943/MA, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, entendendo que após a entrada em vigor da Lei nº 11.382/2006 não há necessidade do exequente comprovar o esgotamento de diligências extrajudiciais para utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD
. 4. Com base no princípio da cooperação e a fim de que não haja frustração da execução por culpa do executado, que deixou de fornecer o endereço correto ou não informou seu novo endereço, entendo, na forma do § 1º, artigo 319 do CPC/2015, que cabe ao judiciário diligenciar no sentido de obter o endereço do agravado. 5. Recurso provido. (
TJES
, Agravo de Instrumento nº 035199006673, Rel. Des.
JORGE DO NASCIMENTO VIANA
, Quarta Câmara Cível, DJ 26.10.2021 – destaquei).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. C
ONSULTA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Apesar de a execução observar a forma menos onerosa ao devedor, deve também objetivar o cumprimento célere da obrigação. II. A utilização do sistema INFOJUD para a busca de bens de propriedade do executado prescinde do exaurimento de outras diligências para a localização do devedor. Precedentes do STJ e do TJES. III. Recurso conhecido e provido. (
TJES
, Agravo de Instrumento nº 035199004306, Rel. Des.
ROBSON LUIZ ALBANEZ
, Quarta Câmara Cível, DJ 2.7.2021 – destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO FISCAL INFOJUD DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO
RECURSO PROVIDO. 1. O C. Superior Tribunal de Justiça, em precedente submetido à sistemática do art. 543-C, do CPC/73, firmou compreensão segundo a qual é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora online (Sistemas BACENJUD, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal. (AgInt no REsp 1184039/MG, rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 04/04/2017). 2. É de se reconhecer que o sistema InfoJud facilita a localização de bens passíveis de expropriação, além de otimizar o trâmite processual, primando pelo princípio da efetividade da tutela jurisdicional. 3. Recurso provido. (
TJES
, Agravo de Instrumento nº 035199004298, Rel. Des. Subst.
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
, Terceira Câmara Cível, DJ 20.1.2021 – destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PESQUISA INFRUTÍFERA NOS SISTEMAS BACENJUD E RENAJUD. AUSÊNCIA DE RESPOSTA DA EMPRESA DEVEDOR.
POSSIBILIDADE DE PESQUISA NO SISTEMA INFOJUD. PRESCINDIBILIDADE DO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O colendo STJ e este egrégio TJES já firmaram o entendimento de que é desnecessário o esgotamento das diligências para localização dos bens do devedor para a utilização do sistema do INFOJUD
. [...] Recurso conhecido e provido. (
TJES
, Agravo de Instrumento nº 035199006111, Relª. Desª.
JANETE VARGAS SIMÕES
, Primeira Câmara Cível, DJ 11.3.2020 – destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. OBTENÇÃO DE
INFORMAÇÕES DA PARTE EXECUTADA PELO SISTEMA INFOJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . I. Conforme entendimento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1112943/MA, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, é prescindível o esgotamento de diligências para a utilização do sistema INFOJUD. II. Recurso Conhecido e Provido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos Votos, conhecer e conferir provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a Decisão Agravada, no sentido de determinar que o Juízo de origem proceda à busca de informações sobre a Parte Executada no Sistema INFOJUD, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator. (
TJES
, Agravo de Instrumento nº 035199005022, Rel. Des.
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
, Segunda Câmara Civel, DJ 25.10.2019).

Dessa forma, vejo a necessidade de reforma da decisão impugnada, para permitir que o ente público utilize as ferramentas existentes com a finalidade localização dos bens do devedor.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para que o magistrado viabilize a consulta nos sistemas requeridos.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 22/04/2024 às 09:33:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50817422042024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Relator para conhecer do recurso e dar provimento.

CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para que o magistrado viabilize a consulta nos sistemas requeridos, assim como consignado no voto do relator.